Tribunal: CARF
Processo: 10920.905960/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905960/2014-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.292 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
CSLL. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
RETENÇÕES. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS EMITIDO NA
FORMA
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RECONHECIMENTO
PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO.
O comprovante de rendimentos emitido na forma da legislação tributária é
documento juridicamente apto a justificar a dedutibilidade dos valores retidos
na apuração do lucro tributável do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/10:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905960/2014-43
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905960/2014-43

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 098650983, emitido eletronicamente em
09/03/2015,
referente
ao
crédito
demonstrado
do
PER/DECOMP
no
18199.33117.310810.1.3.03-6909.
PER/DECOMP(s) em litígio relacionado ao mesmo crédito:
181993311731081013036909
O tipo do crédito utilizado é o saldo negativo de CSLL do ano calendário 2009.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados do PER/DECOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:
Parcelas
de
Crédito
IR
Exterior
Retenções
fonte
Pagamentos Estim.
Comp
SNPA
Estim.
Parceladas
Demais
estimativas
Soma
parc.
Cred.
PER/DECOMP 0,00
2.082,92
762.637,89
7.292,20 0,00
0,00
772.013,01
Confirmados
0,00
447,94
762.637,89
2.655,92 0,00
0,00
765.351,75

Somatório das parcelas de composição do crédito da DIPJ: R$ 772.013,01
CSLL devida: R$ 767.966,96.
Valor original do saldo negativo informado do PER/DECOMP com
demonstrativo de crédito R$ 4.046,05. Valor na DIPJ R$ 4.046,05.
No despacho não foi reconhecido o direito creditório.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório – Análise de Crédito”.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela DRJ
conforme Acórdão 110-001.119 de 29 de setembro de 2020 (e-fls 53), assim ementado:
Assunto: Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL
Ano Calendário: 2009
EMENTA.
Ementa vetada pela Portaria RFB no 2.742, de 27 de setembro de 2017.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905960/2014-43

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
No mérito, no que concerne a análise das parcelas de fonte, constou no acórdão
“Importante ressaltar que a manifestante declarou, no PER/DECOMP com
demonstrativos de crédito, a retenção na fonte relativa ao CNPJ no
02.449.992/0001-64 pelo valor total, como se fosse integralmente de CSLL.
Ocorre que diversos códigos de retnção abrangem mais de um tributo, como o
código 5952, que corresponde a um total de retenção de 4,65%, mas que destes
apenas 1 ponto percentual é de CSLL (IN SRF no 459/04 – aplicável à época).
Portanto o valor confirmado relativo ao CNPJ citado, está correto”.
Na conclusão, o Acórdão deu parcial procedência a manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório complementar, além do já
admitido no despacho decisório, no valor de R$ 2.463,22, bem como homologar
as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário, no qual, oferece os
argumentos abaixo sintetizados:
Registra que “A recorrente apresentou manifestação de inconformidade em
virtude do despacho decisório (no de rastreamento 098650983) que não homologou a
compensação de R$ 4.292,05 (PER/DECOMP 18199.33117.310810.1.3.03-6909) transmitida
em 31/08/2010, para pagamento de CSLL, Código de Receita 2484, período de apuração
jul/2010, sob argumento de não existir saldo negativo disponível.”
Destaca que “O acórdão de lavra da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre RS “julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório complementar no valor de R$ 2.463,22,
além do já admitido no despacho decisório, e homologar as compensações em litígio até o limite
do crédito reconhecido”.
Afirma ainda que “(...) a recorrente apresentou a DIPJ/2010 (Ano Calendário
2009 – Ficha 17) onde é possível constatar que houve saldo negativo correspondente à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, na exata quantia de R$ 4.046,05 (quatro mil e
quarenta e seis reais e cinco centavos)”.
Ressalta que “Também foi demonstrado, através da juntada da consulta ao
Sistema DIRF – Fontes Pagadoras, a existência do valor de R$ 2.082,92 a título de retenção na
fonte do tributo questionado, declarado pela própria fonte pagadora, qual seja VIVO AS (CNPJ
02.449.992/0001-64). Portanto, ficou cabalmente demonstrado através da documentação
encartada aos autos a existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda”.
Assim, afirma “(...)faz jus à compensação do valor original de R$ 4.046,05
(quatro mil e quarenta e seis reais e cinco centavos), na medida em que foi comprovadamente
recolhido a maior”.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905960/2014-43

Finaliza requerendo “ (...) o conhecimento e provimento do presente recurso
voluntário para que seja reformada a decisão recorrida e homologar integralmente a
compensação realizada”.
É o relatório
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário se limitou em repisar os
argumentos da Manifestação de Inconformidade, não enfrentando de forma direta a decisão
recorrida e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor do voto condutor:

“(...) VOTO (...) MÉRITO
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999 vigente à época, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar à correta dedução do imposto retido durante o ano calendário.
Art. 943 A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das
informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(...)§ 2o O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensados na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
ressalvando o dispositivo nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905960/2014-43

Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996 , expressamente estende à contribuição social as
regras de apuração de base cálculo e pagamento vigentes para o imposto de renda, aplica-se
também o disposto no §2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos
pelas fontes pagadoras para a confirmação das retenções de CSLL que alega ter em seu favor no
ano-calendário 2009.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação Às
retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal do Brasil, são confirmadas na DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2009, retenções de CSLL na fonte em
benefício da interessada no montante de R$ 500,09, valor superior ao anteriormente confirmado no
despacho, R$ 447,94.
A relação das retenções encontradas foi anexada a este acórdão.
Importante ressaltar que a manifestante declarou, no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito,
a retenção na fonte relativa ao CNPJ no 02.449.992/0001-64 pelo valor total, como se fosse
integralmente de CSLL. Ocorre que diversos códigos de retenção abrangem mais de um tributo,
como o código 5952, que corresponde a um total de retenção de 4,65%, mas que destes apenas 1
ponto percentual é de CSLL (IN SRF no 459/04 – aplicável à época).
Portanto, o valor confirmado relativo ao CNPJ citado, está correto

ESTIMATIVAS COMPENSADAS
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da compensação (CTN,
art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse Público e pela vinculação da função
pública, é inadmissível que a RFB aceita a extinção do tributo por compensação com crédito que
não seja comprovadamente certo nem possa ser qualificado. Esse entendimento aplica-se também
à restituição.
Era entendimento consolidado na 1a Turma de Julgamento da DRJ10 que a existência de
estimativas compensadas não homologadas ou em discussão administrativa retirava a certeza e a
liquidez do crédito oferecido pelo contribuinte pela compensação
Entretanto, recente Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 03/12/2018, estabeleceu
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro
do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a
confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905960/2014-43

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança; (grifou-se)
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos,
os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas (CTN 100). O parecer Normativo
tem efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação no Diário Oficial da União,
Portaria RFB no 1936, de 06 de dezembro de 2018, art. 12).
Portanto, diante da força vinculante do dispositivo no referido Parecer, tem-se por confirmadas as
compensações relativas aos débitos de estimativas apurados, independentemente da homologação
das compensações declaradas.
Reforma do Despacho Decisório
O despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
4.046,05. Valor na DIPJ R$ 4.046,05
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: r$ 772.013,01
CSLL devida: R$ 767.966,96
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre o saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada para:

Reconhecer o direito creditótio complementar, além do já admitido no despacho
decisório, no valor de R$ 2.463,22;

Homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido/
Documento assinado digitalmente
Márica Carine Vieira Godoy Haag”

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.292 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905960/2014-43

Utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital